Tribunal: TJDFT
Processo: 0737365-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737365-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GILBERTO VAZ AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. D E S P A C H O Vistos, etc. NADA A PROVER NO PRESENTE FEITO ACERCA DA PETIÇÃO DE ID 20926408, por meio da qual o agravante noticia que solicitou a expedição de certidões - que comprovam que ele não possui imóveis outros em Brasília -, aos Cartórios do 1o ao 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, frisando que as certidões ainda não ficaram prontas devido à demora em atender às solicitações em decorrência da pandemia da Covid-19. Primeiramente, à luz do disciplinado no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, caberia ao agravante, no momento da interposição do recurso, anexar outros documentos, além daqueles constantes dos autos de origem, que entender uteis à melhor compreensão da controvérsia. No caso vertente, o recorrente assim não o fez, e, na atual fase com o processo já pautado para julgamento pelo Colegiado Revisor, pugna pela retirada do processo de pauta sem sequer trazer a devida comprovação dos fatos sustentados: comprovantes das solicitações, e, especialmente, da demora dos Cartórios em prestá-las (CPC, art. 373, I), o que merece até um alerta sobre eventual violação da boa-fé processual no caso vertente (CPC, art. 5o). Diante disso, devolvam-se os autos para prosseguimento do curso normal do feito: AGUARDAR JULGAMENTO - 40a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 6TCV - (PERÍODO DE 04/11 ATÉ 11/11). Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator